Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-35.2021.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003512-35.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAUSINA BARBOSA - CPF: 099.990.188-58 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLAUSINA BARBOSA - CPF: 099.990.188-58 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
-
REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DO BANCO
- TEMA 1.061/STJ -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO
- RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações de
Flausina Barbosa e BP Promotora de Vendas Ltda.

Ação
: de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecipada, que
Flausina Barbosa
move em face de
BP Promotora de Vendas Ltda.

Narra à autora que foi surpreendida com um depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 3.002,24, e que ao verificar do que se tratava teve ciência da realização de um empréstimo em seu nome junto à instituição financeira requerida.

Aduz que jamais contratou ou autorizou tal contratação, bem como que se encontrava internada em tratamento hospitalar na data constante no contrato.

Afirma que buscou devolver o valor recebido extrajudicialmente, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Sentença
(Id. 247088222): julgou parcialmente procedente a ação para declarar extinta a obrigação, determinou-se que estará quitada a dívida da autora com a requerida, mediante a comprovação nos autos da devolução do valor de R$ 3.002,24, diretamente em conta bancária da parte requerida.

Condenou a requerida a pagar à autora, os valores descontados e não estornados, em dobro, corrigidos monetariamente a partir do desembolso/pagamento, e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês.

Condenou a requerida ainda, ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Autora
(Id. 247088229): Sustenta, em apertada síntese, que deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto estipulado em valor ínfimo.

Alega que o quantum indenizatório se mostra insuficiente para ressarcir os danos morais sofridos pela autora, e não cumpre o seu papel pedagógico de servir de desestímulo ao requerido, para que este não volte a cometer a conduta ilícita.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja majorado para R$ 15.000,00, o valor arbitrado a título de danos morais.

Apelação do Requerido
(Id. 247088225): Visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, ao argumento de que apresentou o contrato firmado e comprovou que a parte autora contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado.

Assevera que o valor contratado, de R$ 3.002,24 foi pago por crédito em conta para a autora e não consta devolução, o que justifica os descontos em seu benefício previdenciário, e que a simples alegação de não reconhecer ou não se lembrar de ter realizado o empréstimo não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Alega que não há qualquer fundamento jurídico para ser considerado inválido o contrato realizado, bem como que não há indício de fraude na contratação, assim como também não houve falha na prestação dos serviços.

Aduz que não há se falar em restituição dos valores descontados, tampouco restituição em dobro, porquanto a cobrança realizada era devida, bem assim não houve má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, diante do exercício regular do direito. Porém, afirma que caso se entenda pela determinação de devolução à parte autora, devem ser aplicados juros a incidir a partir da citação e correção monetária a contar da data de cada desconto efetivado.

Sustenta que sua conduta não causou danos morais, uma vez que o contrato foi regularmente contratado e a parte autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, bem como que é totalmente inexistente o suposto fato constitutivo do direito.

Defende que os juros de mora e a correção monetária sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do arbitramento do valor, e que caso mantida a condenação por danos morais o valor arbitrado deve ser reduzido.

Pleiteia pela determinação de compensação do crédito liberado em favor da parte autora pelo réu em razão do empréstimo, com o valor da eventual condenação.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais, e para que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples.

Contrarrazões da Autora
(Id. 247088230): Pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Banco.

Contrarrazões do Requerido
(Id. 247088232): argui preliminar de ausência do interesse de agir, e impugna a justiça gratuita deferida à autora, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A requerida impugna o pedido de justiça gratuita da autora, porquanto defende que
não foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício
.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No presente caso, em que pesem as alegações da requerida, constata-se que esta não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da autora, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício. (TJMT - N.U 0000220-83.2013.8.11.0026, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015. (TJMT - N.U 0048142-07.2015.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017).

Assim, o mero inconformismo da requerida, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Posto isso, rejeita-se a preliminar de impugnação da justiça gratuita deferida à parte autora.

VOTO –
PRELIMINAR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

De início, analisa-se a preliminar suscitada pelo requerido/apelado em suas contrarrazões, de falta de interesse de agir, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo e que não há pretensão resistida.

A esse respeito, o interesse de agir surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial.

Nesse panorama, considerando que a parte requerente busca indenização por danos materiais e morais em face da realização de contrato de empréstimo que afirma não ter contratado, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Sob outro enfoque, é firme o posicionamento da jurisprudência quanto à desnecessidade do esgotamento da via administrativa, no casos tal qual o dos autos, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

Nesse sentido, eis a orientação do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICATA PROTESTADA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A formulação de prévio requerimento administrativo não constitui condição da ação declaratória de nulidade de título, por ausência de previsão legal. O acesso ao Judiciário não está condicionado ao indeferimento de pedido formulado administrativamente, a rigor do que institui o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que estabelece a inafastabilidade da jurisdição. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando a simples manutenção do apontamento indevido de seu nome junto ao cartório local. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT, Ap nº 00466178720158110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.06.2019, sem grifos no original)

Com lastro nesses argumentos e proeminente que, presente se encontra o interesse de agir da parte autora,
rejeita-se a preliminar
.

VOTO –
MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente se é caso de determinar a restituição dos valores descontados na forma simples, e afastar, reduzir ou majorar a indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora alega que não realizou a contratação do empréstimo, bem como juntou extratos (Id. 247088183 e 247088184), que demonstram a realização do empréstimo e o depósito do valor contratado em sua conta. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o requerido tenha apresentado cópia da cédula de crédito bancário supostamente firmada entre as partes, além de outras documentações referentes ao mencionado contrato (Id. 247088200), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora.

Assim, a autora nega que tenha formalizado o contrato, afirma que não assinou ou autorizou a assinatura do mesmo, tampouco compareceu nas dependências do requerido na data em que consta sua assinatura (Id. 247088207).

Ademais, a autora afirmou que se encontrava internada para tratamento médico na data da formalização do contrato (04/05/2021), sendo que só recebeu alta médica em 07/05/2021 (Id. 247088182).

Salienta-se que, intimado para apresentar as provas que desejava produzir, o banco requerido se manteve silente (Id. 247088221).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Assim, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício da autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição” (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 –

LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 –

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO –RECURSO DESPROVIDO. (...)
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)” (TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (TJMT, 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.
O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor
” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ÔNUS PROBATÓRIO – INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – TEMA 1061 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061).
É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).

Ainda:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, E DOBRADA PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. DIANTE DA NEGATIVA DA PARTE AUTORA QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CABIA À RÉ COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. 2.
IMPUGNADA A AUTENTICIDADE DE ASSINATURA, O ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO, NA FORMA DO ART. 429, II, DO CPC
. NO MESMO SENTIDO, EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO PARTICULAR, A FÉ CESSA QUANDO FOR IMPUGNADA SUA AUTENTICIDADE, SITUAÇÃO QUE PERDURA ENQUANTO NÃO SE COMPROVAR SUA VERACIDADE, CONFORME DISPÕE O ART. 428, I, TAMBÉM DO CPC. 3.
CASO CONCRETO EM QUE A AUTORA IMPUGNOU A ASSINATURA A SI ATRIBUÍDA, CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA RÉ, NÃO TENDO ESTA COMPROVADO A AUTENTICIDADE DA FIRMA. A DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NA ESPÉCIE, NÃO É SUPLANTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, PORQUANTO HÁ DIVERGÊNCIAS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS NAS ASSINATURAS
. 4. INDEVIDA A COBRANÇA, DEVE SER RESTITUÍDO O MONTANTE, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CASO EM QUE EXISTEM COBRANÇAS ANTERIORES E POSTERIORES A 30/03/2021 (MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STJ NA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NO EARESP 676.608/RS). QUANTO ÀS POSTERIORES, É PRESCINDÍVEL O ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR, BASTANDO A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, A QUAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA. ASSIM, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA DOBRADA. JÁ EM RELAÇÃO ÀS ANTERIORES, ERA NECESSÁRIA A PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR, QUE NÃO FOI PRODUZIDA. PORTANTO, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. 5.
NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, A ORIGEM DA DÍVIDA, AS COBRANÇAS PERPETRADAS SE REPUTAM ILÍCITAS, FAZENDO JUS A PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL
. DESCONTOS PROCEDIDOS DIRETAMENTE NA CONTA SALÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00, MONTANTE QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA REPRIMIR A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA E COMPENSAR A VÍTIMA, SEM ACARRETAR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DESTA. OBSERVADOS, TAMBÉM, OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO EM DEMANDAS SÍMILES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 50122367020198210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 30-01-2023, Publicação: 30-01-2023).

“Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu à indenização por danos material e moral. Inconformismo do réu. Apelação. Preliminares. Ausência de nulidade pela não determinação de produção de prova pericial de ofício.
Partes que foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir. Réu que não manifestou interesse na produção de prova pericial.
Nulidade não verificada. Mérito.
Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'empréstimo consignado'
.
Autor que nega ter realizado empréstimos com o banco réu. Impugnação da autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor no contrato apresentado pelo réu. Réu que manifestou o desinteresse na produção da prova pericial. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação do empréstimo consignado. Contrato declarado nulo
. Dano moral. Não ocorrência. Autor que não se privado de quantias de seu benefício, dado que lhe foi disponibilizado o valor do empréstimo fraudulento. Parte que nem sequer buscou a devolução do valor que entendia não ser seu de direito. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Dano moral afastado. Compensação de créditos possível. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1001002-18.2021.8.26.0627; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário da autora cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Por outro lado, no que se refere ao dano material, verifica-se que merece ser reformada neste ponto. Considerada que não há nos autos prova de má-fé por parte do requerido, não se justifica a condenação em restituição em dobro. Assim, a autora faz jus à
restituição na forma simples
dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 8.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em relação aos danos materiais, a correção monetária deve ser contada a partir do efetivo prejuízo, e os juros incidem do evento danoso.

Caso não tenha sido realizada a devolução do valor do empréstimo pela autora, autoriza-se a compensação do crédito liberado em favor da parte autora, com o valor da eventual condenação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido,
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados em excesso seja feita na
forma simples e autorizar a compensação

e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
para majorar o montante indenizatório para R$ 8.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024